Tribunal: CARF
Processo: 12585.000407/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.000407/2010-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.455 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
FRETES DE INSUMOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO CRÉDITO.
POSSIBILIDADE
Os fretes pagos na aquisição de insumos integram o custo dos referidos
insumos e são apropriáveis no regime da não cumulatividade do PIS e da
COFINS, ainda que o insumo adquirido não tenha sido onerado pelas
contribuições.
MOVIMENTAÇÃO
INTERNA.
PÁ
CARREGADEIRA.
LOCAÇÃO.
MOVIMENTAÇÃO PORTUÁRIA. CARGA. DESCARGA. DESESTIVA.
CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pás carregadeiras, inclusive locação, para
movimentação interna de insumos (matérias-primas), produtos acabados e
resíduos matérias-primas, bem como com movimentação portuária para carga,
descarga e desestiva de insumos (matérias-primas) importados enquadram-se
na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR, e, portanto, dão direito ao desconto de
créditos da contribuição para o PIS e Cofins.
CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMO. TRANSPORTE DE PRODUTOS
ACABADOS. IMPOSSIBILIDADE.
O transporte de produtos acabados, por ocorrer após o encerramento do
processo produtivo, não se inclui no conceito de insumo para fins de
creditamento, nos termos do inciso II do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, da
Contribuição para o PIS/Pasep não-cumulativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar apresentada e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, nos
seguintes termos: (I) por unanimidade de votos, para, observados os demais requisitos da lei,
reconhecer os créditos relativos (i) aos serviços de movimentação interna – pás carregadeiras; (ii)
aos serviços de desestiva (descarregamento do navio) e de carga e descarga na importação; (iii)
aos serviços de limpeza especializada; e (iv) aos fretes sobre transferências de insumos e de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12585.000407/2010-72
Fl. 931
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.455 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000407/2010-72

produtos em elaboração entre estabelecimentos do contribuinte; e (II) por maioria de votos, para,
observados os demais requisitos da lei, reconhecer os créditos relativos aos fretes sobre insumos
tributados com alíquota zero, vencido, neste tópico, o Conselheiro Carlos Delson Santiago, que
negava provimento; e (III) por voto de qualidade, para negar provimento ao Recurso Voluntário
em relação aos créditos relativos aos fretes sobre transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos do contribuinte, vencidos, neste tópico, os Conselheiros Carolina Machado
Freire Martins (relatora), Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias e Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, que reconheciam o direito aos créditos. Designado para redigir o
voto vencedor relativo aos tópicos (III) o Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Delson Santiago (suplente convocado(a)), Fernanda
Vieira Kotzias, Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária. Ausente (s) o conselheiro(a) Gustavo Garcia Dias dos Santos, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Carlos Delson Santiago.

Relatório
Cuidam os autos de Declarações Eletrônicas de Compensação ("DCOMP")
relativas a créditos de Contribuição para o Programa de Integração Social (“PIS”), apurados no
1o trimestre de 2009, no valor total de R$ 777.071,26.
Houve parcial reconhecimento do direito creditório no valor de R$ 471.315,94,
sendo homologadas as compensações vinculadas ao presente até o limite do crédito deferido,
com as seguintes glosas decorrentes da controvérsia sobre o enquadramento como insumos
(Despacho Decisório de e-fls. 273/286):

Além disso, houve glosa de despesas com Fretes sobre ingresso de produtos –
Produtos adquiridos com alíquota zero e Movimentação de mercadoria entre estabelecimentos.
Fl. 932
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.455 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000407/2010-72

Irresignado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls.
303/360). Anexa ainda, Parecer elaborado pelo Professor Marco Aurélio Greco, solicitado pela
Associação Nacional para a Difusão de Adubos (“ANDA”), associação da qual é membro, assim
como parecer técnico elaborado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (“IPT”), para examinar
especificamente as etapas de seu processo produtivo e atividades que desempenha.
Na peça de defesa alega, em síntese:
- nulidade em razão da superficialidade da análise das informações necessárias
para o conhecimento do direito creditório, o que, indubitavelmente, fere o
princípio da verdade material”;
- o Auditor-Fiscal fundamenta as glosas, relativa aos insumos, nos textos das IN
RFB n° 404/2004, das Soluções de Divergência n° 14/2007, n° 15/2008 e n°
43/2008 e da Solução de Consulta n° 174/09. Contudo, este não se deu ao trabalho
de enquadrar suas glosas na legislação, tendo meramente colacionado trechos da
legislação e, em seguida, informado suas diversas glosas discricionariamente, sem
estabelecer qualquer conexão entre as premissas legais e o fato concreto;
- o processo produtivo de fertilizantes sintéticos pode ser resumido em uma série
de reações químicas e misturas de materiais para obtenção de compostos
fertilizantes, sem prejuízo de outros produtos fabricados pela Requerente, como,
por exemplo, produtos para nutrição animal; tendo por principal matéria-prima,
em regra, a rocha fosfática. O tratamento desta matéria-prima acarreta o transporte
por meio de caminhões “munck”;
- por questões de logística, possui instalações para desenvolver e entregar misturas
específicas rapidamente sobre a demanda, a fim de atender as necessidades de
cada cliente a cada safra e garantir uma boa colheita. Por conta disto tais locais
demandam um serviço constante de remoção de resíduos, tanto para
aproveitamento na produção, quanto de revenda dos produtos acabados que são
literalmente "raspados" e vendidos por valores que variam de acordo com a
qualidade do resíduo;
- os serviços de remoção com a subcontratação de ajudantes e os de limpeza
industrial especializada mostram-se necessários na medida em que são inerentes
ao processo produtivo e à geração de receita da Requerente, pois os materiais
removidos quando de uma eventual queda ou acúmulo de seus resíduos são
reempregados no processo produtivo;
- a pá carregadeira, ao manipular as matérias primas em pó, acaba, pela ação do
seu próprio movimento ou do vento, "perdendo" pelo chão parte desses elementos,
que é depois reagrupado para utilização no processo produtivo;
- no caso em análise, como verificou o próprio Auditor-Fiscal, "foram
considerados no Dacon créditos calculados sobre fretes de aquisições de insumos
tributados à alíquota zero". Ou seja, os insumos não foram tributados pela
contribuição, mas os fretes o foram;
Fl. 933
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.455 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000407/2010-72

- segundo a melhor técnica contábil, os gastos relacionados à aquisição de
matéria-prima e sua transferência entre estabelecimentos compõem o custo de
aquisição desses insumos;
- os custos atrelados às transferências de insumos entre estabelecimentos da
Requerente, bem como de retorno de insumos não industrializados, são
plenamente passíveis de gerar créditos de PIS e COFINS
- o serviço de movimentação portuária consiste no serviço de descarregamento de
navio, retirando a mercadoria depositada em seu porão e transportando-a até o
local de armazenagem. Em outras palavras, a movimentação portuária pode ser
definida como os serviços de capatazia e estiva, prestados por pessoa jurídica no
porto de desembarque. Portanto, dada a necessidade de importação de grande
parte das matérias-primas utilizadas em seu processo produtivo, denota-se a total
necessidade de a Requerente contratar tais serviços de movimentação portuária;
- das fotos anexadas, observa-se que naquela parte do processo industrial, a pá
carregadeira coleta o material e o despeja em abertura que acessa um elevador,
que movimenta o material para a parte superior do maquinário responsável por
processá-lo. Nessa parte superior, ocorre a dosagem e a mistura do produto, que,
em seguida, é despejado no caminhão para entrega ao cliente. Os créditos
calculados sobre os custos com movimentação interna são considerados
plenamente hígidos pelo CARF;
- o carregamento de caminhões com produtos acabados não tem outra finalidade
senão viabilizar o transporte. Ou seja, o referido serviço qualifica-se como
preparação à venda, compondo o frete dessas operações, que é passível de
creditamento.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela 17a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ) consoante acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
INSUMO.
CONCEITO.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à
COFINS não guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI
(demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente alargado). Em atendimento ao
comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo produtivo/fabril, e,
consequentemente, à obtenção do produto final.
PIS. APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVA. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMOS. DEFINIÇÃO.
Somente dão origem a crédito na apuração não-cumulativa da COFINS os bens e
serviços aplicados ou consumidos no processo produtivo, nos termos da legislação
específica.
Fl. 934
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.455 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000407/2010-72

SERVIÇOS APLICADOS OU CONSUMIDOS INDIRETAMENTE NA PRODUÇÃO.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Serviços, em que pese poderem ser convenientes ou necessários para o desempenho da
atividade do contribuinte, não podem ser considerados como aplicados ou consumidos
diretamente na produção ou fabricação de produto quando realizados anterior,
posterior ou paralelamente à fabricação de produtos em si mesma, não dando azo a
creditamento.
NÃO-CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CREDITAMENTO. INSUMOS. FRETE
NA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA. IMPOSSIBILIDADE.
Na sistemática de apuração não-cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e para
a COFINS, não há possibilidade de creditamento, na modalidade aquisição de insumos,
em relação aos dispêndios com serviços de transporte suportados pelo adquirente na
aquisição de matéria-prima. Tais dispêndios, em regra, devem ser apropriados ao custo
de aquisição dos bens e a possibilidade de creditamento deve ser analisada em relação
aos bens adquiridos, e não em relação ao serviço de transporte isoladamente
considerado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
DESPACHO DECISÓRIO - NULIDADE - IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do despacho decisório quando neste constam os
fundamentos de fato e de direito que embasaram a decisão, em conformidade com a
legislação de regência.
DESPACHO DECISÓRIO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL.
Não há previsão legal para julgamento em conjunto de manifestações de
inconformidade interpostas contra diversos despachos decisórios, ainda que estes
estejam fundamentados no mesmo relatório fiscal.
PRODUÇÃO DE PROVA. ÔNUS E PRECLUSÃO.
O ônus da prova recai a quem dela se aproveita, assim, compete à Fazenda Pública
fazer prova da ocorrência do ocorrido fato gerador da obrigação tributária; bem como
compete ao Contribuinte provar a falta dos pressupostos de sua ocorrência ou a
existência de fatores excludentes. As alegações de defesa que não estiverem
acompanhadas da produção das competentes e eficazes provas desfiguram-se e
obliteram o arrazoado defensório, pelo quê prospera a exigibilidade fiscal.
Cientificado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário repisando os principais
argumentos de defesa. É de se destacar a solicitação de que o presente processo seja julgado em
conjunto com o processo administrativo no 12585.000403/2010-94, que aborda créditos relativos
ao PIS, para o mesmo período, e ainda pendente de apreciação.
É o relatório.

Voto Vencido
Fl. 935
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.455 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000407/2010-72

Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
Inicialmente, cumpre registrar que a discussão aventada neste processo em muitos
pontos não é nova e já foi objeto de análise no CARF, citando-se como exemplo os Processos no
13811.002244/2005-47,
10880.945033/2013-07
e
13811.002248/200525,
que
também
envolviam pedidos de compensação formulados pela Recorrente, em períodos distintos.
Dito isto, o recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, dele,
portanto, tomo conhecimento.
Havendo arguição de preliminares, passo à análise.
1. Preliminar - Da alegação de Superficialidade do Trabalho Fiscal / Ofensa ao Princípio
da Verdade Material
Afirma a Recorrente:
18. Caberia, portanto, à Fiscalização e à DRJ, assegurarem-se de conhecer
pormenorizadamente o processo produtivo da Recorrente, no qual são gerados os
créditos da não cumulatividade de PIS e Cofins, para fins de verificação da existência,
ou não, do crédito apurado pela Recorrente e, não somente, como efetivamente ocorreu,
proceder à glosa com base em análises superficiais da documentação apresentada no
procedimento de fiscalização.
19. Com efeito, especificamente no que tange à classificação do que é ou não “insumo”
para fins de aproveitamento de créditos de PIS e Cofins, é conditio sine qua non que o
Agente Fiscal procure conhecer o processo produtivo do Administrado, e não
simplesmente proceda a classificações com base em ilações e leituras genéricas sobre a
matéria.
Contudo, razão não lhe assiste conforme esclarece o Conselheiro Sávio Salomão
de Almeida Nóbrega, relator do Acórdão no 2003-003.671 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma
Extraordinária, no tocante ao alcance do princípio da verdade material, pelo qual a lei concede ao
órgão fiscal meios instrutórios amplos para que venha a formar sua livre convicção:
Quer dizer, é pela “verdade material” que a lei concede ao órgão fiscal meios
instrutórios amplos para que venha a formar sua livre convicção sobre fatos praticados
pelo contribuinte. Todavia, agir em nome da verdade material não equivale a agir em
nome da verdade absoluta, porque, como visto, a verdade absoluta encontra-se no
campo da utopia ou do ideal. Aliás, pela verdade material não se pretende obter a
verdade absoluta, quase sempre inatingível. Obtém-se, isso sim, apenas um juízo de
verossimilhança ou probabilidade da ocorrência dos fatos
No caso em tela, restou atendido o princípio da verdade material, uma vez que a
Autoridade Fiscal apreciou o direito creditório, com base na sua convicção, a partir de vasta
documentação fiscal e demais informações constantes dos sistemas informatizados da Receita
Federal colacionada aos autos .
Assim, entendo por rejeitar tal alegação.
2. MÉRITO - Conceito de insumo
Fl. 936
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.455 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000407/2010-72

É sabido que a delimitação do conceito de insumo para fins de apuração de
créditos de Pis e de Cofins, por muitos anos, era disciplinada no âmbito da Receita Federal do
Brasil por meio das IN no 247/2002 e no 404/2004, que traziam um conceito mais restritivo
acerca daquilo que poderia ser admitido como tal, estabelecendo a necessidade de que o bem ou
o serviço analisado fosse diretamente empregado no processo produtivo.
Ao longo do tempo as definições trazidas pelos sobreditos foram recorrentemente
questionadas, de modo que vieram a ser apreciadas pelo pelo Superior Tribunal de Justiça nos
autos do REsp no 1.221.170-PR, de relatoria do Min. Napoleão Nunes Maia, cujo julgamento se
submeteu à sistemática dos recursos repetitivos, sendo, portanto, sua conclusão de observância
obrigatória neste Conselho por força do §2o do art. 62 de seu regimento.
Na oportunidade, decidiu-se que é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
IN SRF no 247/2002 e no 404/2004, na medida em que compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Lei no 10.637/2002 e
10.833/2003.
Além disso, restou estabelecido que o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da Min.
Regina Helena Costa, de maneira que se entende como critério da essencialidade aquele que
“diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou serviço”,
a)”constituindo elemento essencial e inseparável do processo produtivo ou da execução
do serviço” ou “b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”. Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja: a) “pelas singularidades de cada cadeia
produtiva” b) seja “por imposição legal.”
Entendeu o STJ que o conceito de insumos, para fins da não-cumulatividade
aplicável às referidas contribuições, não corresponde exatamente aos conceitos de “custos e
despesas operacionais” utilizados na legislação do Imposto de Renda. Desse modo, não serão
todas as despesas realizadas com a aquisição de bens e serviços para o exercício da atividade
empresarial precípua do contribuinte direta ou indiretamente que serão consideradas insumos.
Ainda que se observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no
mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo
com a atividade desenvolvida, sob um viés objetivo. A análise da essencialidade deve ser
objetiva, dentro de uma visão do processo produtivo, e não subjetiva, considerando a percepção
do produtor ou prestador de serviço.
Portanto, se, por um lado, a decisão do STJ afastou o critério mais restritivo
adotado pelas IN SRF no 247/2002 e no 404/2004, por outro lado, igualmente, repeliu que fosse
acolhido critério excessivamente amplo, consagrado na legislação do IRPJ, que aproveita o
conceito de despesas operacionais. O Tribunal adotou a interpretação intermediária acerca da
definição de insumo, considerando que seu conceito deve ser aferido à luz dos critérios de
Fl. 937
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.455 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000407/2010-72

essencialidade ou relevância, levando-se em conta as particularidades de cada processo
produtivo.
Por fim, é importante esclarecer que o critério estabelecido pelo STJ tem sua
aplicação adstrita ao enquadramento ou não de determinada operação como insumo à luz da
previsão contida especificamente no inciso II dos art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003 e não deve ser utilizado para teste de subsunção às demais hipóteses de apuração de
crédito previstas nos demais incisos dos mesmos dispositivos.
Para a adoção do novo entendimento, no âmbito da RFB, deve ser observado o
disposto no art. 21 da Lei n* 12.844, de 19 de julho de 2013, de modo que as Delegacias de
Julgamento da Receita Federal do Brasil “deverão reproduzir, em suas decisões sobre as matérias
a que se refere o caput, o entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem
sobre essas matérias, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos
dos incisos IV e V do caput”.
Diante disso, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional- PGFN editou a Nota SEI
no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF com o objetivo de dispensa de contestação recursos nos
processos judiciais que versem acerca da matéria julgada em sentido desfavorável à União, como
também delimitar a extensão e o alcance do julgamento do Recurso Especial.
Posteriormente, foi elaborado o Parecer Normativo Cosit/RF no 05/2018, acerca
da nova conceituação de insumos cuja observância é obrigatória no âmbito administrativo.
Feitas as considerações, conforme esclarece a própria PGFN no referido parecer, o
conceito de insumos deve ser aferido no âmbito da atividade desempenhada pelos contribuintes.
2.1.
Pá-carregadeira
De acordo com o referido Parecer Técnico acostado aos autos, os serviços com
pá-carregadeira podem ser assim descritos:
Tais equipamentos são utilizados para carregamento de matéria-prima tanto para
transporte como para produção. Soa carregadas diariamente toneladas desses materiais o
que torna impossível a operação manual, pois interferiria na produtividade, sendo,
portanto, essencial e relevante à atividade. (pag. 11)
Sobre estes serviços, defende a Recorrente:
87. Inicialmente, é importante frisar, novamente, que o processo produtivo da
Recorrente envolve a utilização de matérias primas na forma de micropartículas (pó),
como já esclarecido anteriormente. E esses elementos – diz-se com o perdão da
obviedade – não se transportam sozinhos, mas precisam ser carregados de alguma
forma.
88. As pás carregadeiras, então, cumprem exatamente essa função, fazendo o translado
das matérias primas, produtos acabados e resíduos dentro das fábricas da Recorrente ou
carregando os caminhões que farão o transporte entre unidades industriais ou levarão os
fertilizantes para o comprador.
89. Vale salientar que o Parecer Técnico do IPT é assertivo no sentido de que os
serviços de remoção são necessários e relevantes para o processo produtivo da
Recorrente. (...)
Fl. 938
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.455 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000407/2010-72

Foram ainda apresentadas imagens:

Considerando-se o ramo de atividade da empresa, que deve adotar procedimentos
mais rígidos de higiene e manuseio com vistas à manutenção das propriedades químicas e
principalmente físicas dos fertilizantes, tais exigências, se não atendidas implicam na própria
impossibilidade da produção e em substancial perda de qualidade do produto, de modo que estes
serviços devem ser considerados como insumos.
2.2.
Serviços de Desestiva (descarregamento do navio) e de Carga e Descarga
A glosa foi mantida sob o fundamento principal de que os serviços não são
consumidos ou aplicados na fabricação do produto:
(...) “não oferecem ensejo à tomada de créditos, posto que não são consumidos ou
aplicados na produção ou fabricação de produto, sequer sendo utilizados na linha de
produção da empresa, visto que respeitantes a etapa anterior à fabricação de produtos e
ao do transporte propriamente dito do porto até a empresa, pois referem-se ao
descarregamento da embarcação.”
A Recorrente, por sua vez, contesta a glosa sobre os dispêndios com tais serviços:
112. Contudo, este não é o entendimento que deve prevalecer, uma vez que esses gastos
são essenciais à atividade da Recorrente, já que os insumos importados não teriam como
chegar aos estabelecimentos da Recorrente e integrar o processo produtivo sem a
movimentação no porto.
113. Em apertada síntese, o serviço de movimentação portuária consiste no serviço de
descarregamento de navio, retirando a mercadoria depositada em seu porão e
transportando-a até o local de armazenagem.
114. Em outras palavras, a movimentação portuária pode ser definida como os serviços
de capatazia e estiva, prestados por pessoa jurídica no porto de desembarque.
...
118. Portanto, de acordo com o laudo técnico, as despesas com movimentação portuária,
carga e descarga são essenciais ao processo produtivo bem como são relevantes à
Fl. 939
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.455 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000407/2010-72

atividade da empresa, devendo portanto, nos termos da recente decisão do STJ, dar
direito a crédito de PIS e Cofins.
119. Aliás, esse próprio E. CARF já se manifestou em outro processo da própria
Recorrente no sentido de reconhecer as despesas com os serviços de movimentação
portuária em questão como capazes de gerar créditos.
Destaca ainda as razões do voto condutor elaborado pela relatora, Conselheira
Maria do Socorro Ferreira Aguiar, também deste contribuinte:
Movimentação Portuária: Discorre a Recorrente sobre a natureza de tais serviços e nesse
aspecto tem razão a defesa quando alude aos conceitos de capatazia e estiva definidos
no 2 art. 57, § 3o, incisos I e II da Lei no 8.630, de 1993, destacando a importância da
contratação dos referidos serviços para recepção a da matéria-prima. Embora não acoste
documentos para comprovar, no entanto considerando que referida glosa não ocorreu
pela não comprovação dos serviços contratados e sim por uma interpretação conferida
pela autoridade jurisdicionante e instância a quo aos dispositivos da lei já destacados no
presente voto, rejeita-se a glosa referente a essa rubrica. Pelo expostos, voto no sentido
de dar provimento parcial ao recurso voluntário apresentado, para reconhecer o direito
ao creditamento em relação aos serviços de laboratório, serviços de frete para aquisição
de insumos não tributados e aos serviços de movimentação. (Acórdão no 3302-002.922)
Outrossim, nos autos de outro Processo no 12585.000119/2010-18, o Conselheiro
Relator Leonardo Correia Lima negou provimento à reversão da glosa, sendo vencido pela
maioria, de modo que neste ponto o Voto Vencedor foi elaborado pelo Conselheiro Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade, cuja detida análise adoto como causa de decidir:
(...) Defende a Recorrente que o serviço de movimentação portuária consiste no serviço
de descarregamento de navio, retirando a mercadoria depositada em seu porão e
transportando-a até o local de armazenagem, ou seja, que a movimentação portuária
pode ser definida como os serviços de capatazia e estiva, prestados por pessoa jurídica
no porto de desembarque.
Prossegue com o argumento de que, dada a necessidade de importação de grande parte
das matérias-primas utilizadas em seu processo produtivo, os serviços de movimentação
portuária são necessários e indispensáveis ao seu processo produtivo.
Conclui a Recorrente, no sentido de que, os gastos relativos à movimentação de carga
no porto, como integrantes do custo da mercadoria, geram direito a crédito
Com a devida vênia, divirjo do sempre bem elaborado voto apresentado pelo Ilustre
Conselheiro relator.
Esta Turma de Julgamento em composição diversa da atual, já teve a oportunidade de
analisar a matéria em apreço, decidindo que as despesas incorridas com serviços de
movimentação portuária geral direito ao crédito da contribuição.
Neste sentido, colaciono o precedente a seguir:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS QUE GERAM DIREITO A
CRÉDITO.
Na legislação do Pis e da Cofins não cumulativos, os insumos, cf. art. 3o incisos I e II,
que geram direito a crédito são aqueles vinculados ao processo produtivo ou à prestação
Fl. 940
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-011.455 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000407/2010-72

dos serviços. As despesas gerenciais, administrativas e gerais, ainda que essenciais à
atividade da empresa, não geram crédito de Pis e Cofins no regime não cumulativo.
NÃO CUMULATIVIDADE. DISPÊNDIOS COM OPERAÇÕES FÍSICAS EM
IMPORTAÇÃO.
Os dispêndios com desestiva, descarregamento, movimentação e armazenagem de
insumos, na importação, compõem o conceito de custo dos insumos, e como tais,
geral direito ao crédito de Pis e Cofins no regime não cumulativo.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. REQUISITOS FORMAIS
O aproveitamento de crédito de Pis e Cofins, no regime não cumulativo, em períodos
posteriores ao de competência, é permitido pelo §4o do art. 3o das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003.
Recurso
Voluntário
Provido
em
Parte.
(nosso
destaque)
(Processo
no
11543.100064/2005-10; Acórdão no 3201-003.170; Relator Conselheiro Marcelo
Giovani Vieira; sessão de 27/09/2017)
Do voto condutor, destaco:
“Conforme relata a recorrente, trata-se de dispêndios que englobam gastos com
desestiva, descarregamento, movimentação e armazenagem alfandegada, prestados por
pessoas jurídicas no Brasil, na importação.
O Fisco considerou tais dispêndios como comerciais, distintos de dispêndios de
produção, e por isso os glosou.
Divirjo dessa interpretação. Conforme o preâmbulo teórico conceitual de insumos, os
gastos vinculados à aquisição de insumos geram direito a crédito, sob a insígnia de
custo da mercadoria ou do insumo. Tradicionalmente aceita-se o frete na aquisição do
insumo como componente de seu custo. Ora, aqui, as despesas relacionadas à operação
física de importação – desestiva, descarregamento, movimentação – têm a mesma
natureza contábil do frete, como custo do insumo.”
Desse modo, por considerar que os serviços portuários vinculados diretamente aos
insumos importados são imprescindíveis para que estes cheguem até estabelecimento da
Recorrente, sendo utilizados no processo de produção dos fertilizantes, a subtração de tais
serviços privaria o processo produtivo do próprio insumo importado, devendo ser revertida a
glosa.
2.3. Serviços de Limpeza
2.3.1. Alteração do critério jurídico
Primeiramente, ante de tratar do objeto dos serviços de limpeza, há de ser
abordada a afirmação da Recorrente de que houve inovação no julgamento:
138. De fato, note-se que a DRJ não profere uma única palavra sequer acerca do
enquadramento, ou não, no conceito de insumo, dos serviços de limpeza especializada
para reaproveitamento de resíduos. Isto é, a DRJ não combate, nem indiretamente, a
cuidadosa demonstração da natureza de insumo desses dispêndios oferecida pela
Recorrente.
139. Pretendendo, ao arrepio da Lei, inovar nos autos – inaugurando novíssimo motivo
de glosa – a DRJ buscou substituir as malferidas fundamentações do Despacho
Fl. 941
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-011.455 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000407/2010-72

Decisório por novas razões que, no seu entender, seriam capazes de dar novo vigor ao
Despacho.
Isso porque, a DRJ, ao contrário do que dispôs o Despacho Decisório, entendeu
que os serviços de limpeza até poderiam ser enquadrados como insumo, desde que fosse possível
verificar que os prestadores de serviços contratados fossem constituídos como pessoa jurídica.
Veja-se:
92. Quanto aos “Serviços de Limpeza Especializada”, pela informações contidas nos
autos, não há como saber a quem foram pagos, se a pessoas físicas, ou se a pessoas
jurídicas, o que poderia ensejar a classificação de tal serviço como “insumo”, a teor do
art. 8o, inciso I, alínea “b”, e § 4o, I, da IN SRF no 404/2004.
Art. 8o Do valor apurado na forma do art. 7o, a pessoa jurídica pode descontar
créditos, determinados mediante a aplicação da mesma alíquota, sobre os valores:
I - das aquisições efetuadas no mês:
(...)
b) de bens e serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes, utilizados como insumos:
b.1) na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda; ou
(...)
§ 4o Para os efeitos da alínea "b" do inciso I do caput, entende-se como insumos:
I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
(...)
c) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto;
93. Assim, pelo acima exposto, entendo correta a glosa promovida pelo Auditor-Fiscal.
De fato, a meu ver, a decisão recorrida ultrapassa a motivação adotada pela
fiscalização que em nenhum momento questionou a natureza dos prestadores de serviço.
Ocorre que não se afigura possível à autoridade julgadora de primeira instância
alterar o fundamento do lançamento, adotando um novo critério, diverso daquele apontado pela
autoridade fiscal no auto de infração.
Referida alteração, portanto, configura mudança do critério jurídico, o que é
vedado pelo art. 146, do CTN, caracterizando inovação do lançamento.
E em atenção aos princípios da ampla defesa e do contraditório, a nulidade da
decisão recorrida pode ser arguida mesmo de ofício.
Em contrapartida, nos termos do § 3o do artigo 59 do Decreto 70.235/1979, sendo
possível decidir o mérito a favor do sujeito passivo, a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a
falta.
Fl. 942
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-011.455 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000407/2010-72

No caso dos autos entendo que está presente uma questão maior que indica razão
à Recorrente no que diz respeito ao próprio mérito do direito alegado, razão pela qual supero a
nulidade para analisar o mérito por entender que é possível prover o recurso do Recorrente nesse
ponto.
2.3.2. Do objeto dos serviços de limpeza
A Recorrente, em síntese, afirma não se tratar de “um mero serviço de limpeza
geral”:
152. Isso porque os serviços de remoção com a subcontratação de ajudantes – frise-se
que a Recorrente apenas contrata pessoas jurídicas, não possuindo qualquer relação
jurídica com eventuais pessoas físicas subcontratadas por estas para a consecução do
serviço – e os de limpeza industrial especializada mostram-se notoriamente essenciais
ao curso do processo produtivo da Recorrente, na medida em que o seu processo
produtivo utiliza matérias primas que sofrem com a ação do tempo, da umidade e da
temperatura. A exemplo disso, pode-se citar que os materiais químicos em pó, que
sofrem desperdício e se espalham nos estabelecimentos em que são manuseados, com a
ação do vento, por exemplo.
153. Estes itens são inerentes ao processo produtivo e à geração de receita da
Recorrente, pois os materiais removidos quando de uma eventual queda ou acúmulo de
seus resíduos são reempregados no processo produtivo.
154. A título ilustrativo, confira-se que a pá carregadeira, ao manipular as matérias
primas em pó, acaba, pela ação do seu próprio movimento mecânico ou do vento,
deixando pelo ambiente parte desses elementos.
...
156. Assim, os resíduos depositados nos locais de armazenagem são retirados mediante
raspagem e reempregados no processo produtivo, no caso de matérias-primas, ou
vendidos, no caso de produtos acabados.
Nos quesitos elaborados pela própria Recorrente, constantes do Parecer Jurídico
contratado, há o seguinte descritivo sobre estes serviços:
2.2.8.1)
Serviço de limpeza industrial e remoção de resíduos
(raspagem/recolhimento/remoção de rcsíduos de fertilizantes que são derrubados na
área de produção por conta de sua natureza fina e leve (assemelhada ao pó) e que serão
reaproveitados e inseridos novamente no processo produtivo e devem ser retirados para
reduzir impactos ambientais).
No Parecer Técnico, verifica-se a seguinte informação:
Serviço de limpeza — Limpeza dentro da área de armazenamento após a retirada do
produto para poder descarregar outro tipo de material. Esse serviço é necessário
principalmente para que não haja contaminação (Figura 11)
...
As atividades dos serviços de limpeza na empresa são:
• remoção de resíduo de matéria-prima nos equipamentos para que não danifiquem
(como por exemplo, corrosão devido as matérias-primas serem higroscópicas);
• remoção de produtos para não haver risco de contaminação;
Fl. 943
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-011.455 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000407/2010-72

• contribui na segurança de trabalho para que não haja aumento de particulados no
ambiente de trabalho;
• limpeza dos tanques de H3PO4 (acido fosfórico) para não haver perda de capacidade
do equipamento pois, após um tempo há o aparecimento de crostas no interior dos
tanques perdendo a capacidade de volume útil;
Especificamente em relação à glosa em discussão, relativa a outro período, por
tratar-se de caso semelhante, do mesmo contribuinte reproduzo as razões de decidir trazidas pelo
Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo, relator do Acórdão no 3201-007.204 – 3a Seção de
Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária:
Serviços de limpeza
A Recorrente cita os serviços de remoção e limpeza especializada. Pois bem, para estes
serviços entendo que assiste razão a Recorrente. Os serviços de remoção e limpeza
especializada dão direito a crédito. Sobre o assunto cito jurisprudência deste CARF.
SERVIÇOS DE REMOÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO PROCESSO
PRODUTIVO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. Concede-se o direito ao crédito às
despesas com serviços de remoção, acomodação, tratamento adequado e armazenagem
de subproduto (resíduos) inevitável ao processo produtivo. (CARF, Acórdão no 3201-
003.573 do Processo 13646.000189/2004-29, Data 20/03/2018)
Diante do exposto, voto por reverter a glosa dos serviços de remoção de materiais e
limpeza especializada no contexto da documentação comprobatória acostada aos autos.
Também faço referência a um terceiro processo, de relatoria do Conselheiro
Raphael Madeira Abad no Acórdão no 3302005.813:
Partindo-se do conceito já acima esposado, tem-se que a referida limpeza do
estabelecimento que trabalha com pedras em pó, que se asperge no ambiente e se
sedimenta sobre as máquinas, sendo a limpeza das mesmas necessária à manutenção da
atividade fabril, esta limpeza se subsume aos conceitos de pertinência, relevância,
essencialidade e imprescindibilidade em relação ao processo produtivo, bem como que
sua hipotética subtração implicaria substancial perda de qualidade do serviço ou do
produto final resultante.
Sendo assim, voto por reverter a glosa apenas em relação aos serviços de limpeza
especializada.
2.4. Fretes- Aquisições Produtos não Tributados
Nesse ponto, as glosas foram mantidas sob o fundamento de que as aquisições
mencionadas no tópico anterior não geravam direito ao crédito e, por consequência, os fretes
também não poderiam gerar.
Discordo, contudo, do entendimento retratado de que o frete tomado pelo
contribuinte só poderia ensejar o correlato direito a crédito de PIS/COFINS na hipótese da
operação antecedente também estar sujeita à incidência de tais contribuições.
Nesse sentido, destacam-se os seguintes acórdãos, incluindo um recente desta
Turma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 944
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-011.455 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000407/2010-72

Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
CRÉDITOS. BENS OU SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO.
A Lei no 10.637/2002, em seu art. 3o , § 2o , inciso II, veda o direito a créditos da não-
cumulatividade sobre o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0
(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
INSUMO. FRETE AQUISIÇÃO. NATUREZA AUTÔNOMA.
O frete incorrido na aquisição de insumos, por sua essencialidade e relevância, gera
autonomamente direito a crédito na condição de serviço utilizado como insumo, ainda
que o bem transportado seja desonerado.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES PARA TRANSPORTE DE
INSUMOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
MESMA
EMPRESA.
POSSIBILIDADE.
Gera direito à apuração de créditos da não cumulatividade a aquisição de serviços de
fretes para a movimentação de insumos entre estabelecimentos do contribuinte.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES PARA TRANSPORTE DE
PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA FIRMA.
POSSIBILIDADE.
Cabível o cálculo de créditos sobre os valores relativos a fretes de produtos acabados
realizados entre estabelecimentos da mesma empresa, considerando sua essencialidade à
atividade do sujeito passivo. (Acórdão no 3401-010.520 – 3a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão de 15 de dezembro de 2021)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA. CREDITAMENTO DE LEITE "IN NATURA"
ADQUIRIDO DOS SEUS ASSOCIADOS.
Até a entrada em vigor da IN SRF no 636/2006 as cooperativas agropecuárias tinham
direito a apurar o crédito integral da contribuição social pela aquisição do leite "in
natura" dos seus associados.
FRETE. CUSTO DE AQUISIÇÃO DO ADQUIRENTE. CRÉDITO VÁLIDO
INDEPENDENTEMENTE
DO
REGIME
DE
CRÉDITO
DO
BEM
TRANSPORTADO.
A apuração do crédito de frete não possui uma relação de subsidiariedade com a forma
de apuração do crédito do produto transportado. Não há qualquer previsão legal neste
diapasão. Uma vez provado que o frete configura custo de aquisição para o adquirente,
ele deve ser tratado como tal e, por conseguinte, gerar crédito em sua integralidade.
Recurso voluntário parcialmente provido. Direito creditório reconhecido em parte.
(Acórdão no 3402003.968–4aCâmara/2aTurma Ordinária. Sessão de 28 de março de
2017)
Fl. 945
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-011.455 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000407/2010-72

Sendo assim, incidindo PIS/COFINS na operação de frete, há evidente custo de
aquisição para o contribuinte, o que dá ensejo ao correlato creditamento, de modo de que neste
ponto cabe reversão da glosa.
2.5. Fretes Transferência entre estabelecimentos
A fiscalização realizou a glosa apurada sobre o frete de transferência:
(...) " contatou-se pelos históricos que alguns lançamentos na conta contábil 3061
(Fretes sobre Ingressos de Produtos), se referem a transferências de mercadorias entre
estabelecimentos, remessas de-para depósitos ou de/para armazenagens.
Em sede de defesa a Recorrente argumenta que:
(...) em que pese a omissão do acórdão recorrido, reitera a Recorrente que os fretes sob a
alcunha de “Remessa Consignação”, conforme descritivo elaborado pela própria
Autoridade Fiscal – “REMESSA CONSIGNAÇÃO ZCON - frete na remessa em
consignação para venda (código geralmente utilizado para operações estaduais)” –
referem-se a fretes sobre vendas, o que regularmente lhe confere direito a créditos, nos
termos do inciso IX do art. 3o da Lei no 10.637/02.
Assim, como a consignação tem por premissa a operação compra e venda, o frete
a ela relativo deve receber o mesmo tratamento jurídico do frete com vendas.
Ademais, afirma que os custos atrelados às transferências de insumos entre
estabelecimentos devem ser somados ao custo de aquisição, sendo passíveis de gerar crédito:
195. Deveras, a Recorrente, por diversas razões, necessita movimentar os produtos entre
suas unidades.
196. Ora, o Brasil é um país que sabidamente não dispõe de grande estrutura logística,
sendo que os exportadores e importadores enfrentam diversas barreiras para produzir e
vender seus produtos, com falta de locais para armazenagem e de meios de transporte
adequados, sem mencionar as péssimas condições das estradas.
197. Além disso, como já apontado, o país não é autossuficiente em produção de
matérias-primas para fertilizantes, o que obriga indubitavelmente a Recorrente a
importar e armazenar os insumos necessários para tal produção.
198. Com efeito, os gargalos existentes na logística brasileira são de conhecimento
geral, sendo que as estruturas portuária e rodoviária precárias prejudicam o
cumprimento de prazos contratados com clientes. Note-se que, uma vez que os produtos
produzidos pela Recorrente são de uso agrícola, os prazos da safra devem ser
rigorosamente observados, sob pena de acarretar severos prejuízos ao agricultor e, por
consequência, à Recorrente, já que o cliente deixaria de fazer negócios por conta do
descumprimento dos prazos acordados.
199. Assim, para compensar as falhas de infraestrutura logística brasileira, o segmento
de mercado do qual a Recorrente faz parte utiliza-se, por exemplo, do empréstimo de
matérias-primas entre as empresas e ainda da transferência dos insumos entre os
estabelecimentos.
...
201. Ademais, no que tange às remessas para armazenagem, estas, da mesma maneira
que as demais transferências, somente referem-se a matérias-primas. Isto porque uma
parcela do produto final fabricado pela Recorrente (fertilizantes) tem natureza
Fl. 946
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-011.455 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000407/2010-72

higroscópica, isto é, absorve a umidade do ar, podendo deteriorar-se rapidamente,
trazendo risco de prejuízo significativo à empresa.
Sobre o entendimento na matéria cita-se como precedente o Acórdão no 3301-
010.220 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, deste mesmo contribuinte:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2011 a 30/06/2011
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO.
É valido o despacho decisório proferido pela Autoridade Administrativa, nos termos das
normas vigentes, cujo fundamento permitiu ao contribuinte exercer o seu direito de
defesa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/2011 a 30/06/2011
MOVIMENTAÇÃO
INTERNA.
PÁ
CARREGADEIRA.
LOCAÇÃO.
MOVIMENTAÇÃO
PORTUÁRIA.
CARGA.
DESCARGA.
DESESTIVA.
CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pás carregadeiras, inclusive locação, para
movimentação interna de insumos (matérias-primas), produtos acabados e resíduos
matérias-primas, bem como com movimentação portuária para carga, descarga e
desestiva de insumos (matérias-primas) importados enquadram-se na definição de
insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, e, portanto, dão direito ao desconto de créditos da contribuição para o
PIS e Cofins.
INSUMOS. ALÍQUOTA ZERO. FRETES. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com fretes no transporte de insumos (matérias-primas), ainda que
estes sejam tributados à alíquota zero, pagos ou creditados a pessoas jurídicas
domiciliadas no País geram créditos das contribuições.
INSUMOS. FRETES. MOVIMENTAÇÃO. ESTABELECIMENTOS. CRÉDITOS.
DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com fretes para a movimentação de insumos e produtos em
elaboração e/ ou acabados entre estabelecimentos do contribuinte constituem custos de
industrialização dos produtos vendidos e, portanto, geram créditos passíveis de desconto
dos valores das contribuições calculadas sobre o faturamento mensal.
É de se reconhecer, portanto, o direito à apuração dos créditos das contribuições
sobre as despesas incorridas com o serviço de frete interno para transferência de insumos e
produtos acabados entre estabelecimentos, ou mesmo serviço de frete entre estabelecimento e
armazém, que integram o processo produtivo e constituem custo de produção.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar PARCIAL provimento ao Recurso Voluntário,
para reconhecer o creditamento sobre:
- Serviços de Movimentação Interna – Pás Carregadeiras;
Fl. 947
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-011.455 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000407/2010-72

- Serviços de Desestiva (descarregamento do navio) e de Carga e Descarga
- Serviços de limpeza especializada;
- Fretes sobre insumos tributados com alíquota zero;
- Fretes sobre transferências entre estabelecimentos da contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Voto Vencedor
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Redator designado.
Tendo o Colegiado decidido, por voto de qualidade, negar provimento ao Recurso
Voluntário em relação aos créditos relativos aos fretes sobre transferência de produtos acabados
entre estabelecimentos do contribuinte, coube a mim, em relação a essa matéria, a elaboração do
voto vencedor, o que passo a fazer em sucessivo.
Em primeiro lugar, convém lembrar que a decisão do STJ, exarada no REsp
1.221.170, trouxe um conceito de insumo, a ser aplicado no contexto do inciso II do art. 3o das
Lei nos 10.637. de 2002, e 10.833, de 2003, baseado na essencialidade ou relevância do bem para
o processo produtivo, o que não alcança todas as atividades desenvolvidas pela empresa. E como
o frete entre estabelecimentos da empresa de produtos acabados ocorre para além da finalização
da produção, não há como considerá-lo insumo para fins de creditamento das Contribuições.
Esse ponto foi expressamente abordado no REsp 1.221.170, que negou o direito
aos créditos relativos aos fretes da empresa. Observe-se excerto do voto do Ministro Mauro
Campbell Marques:
Segundo o conceito de insumo aqui adotado não estão incluídos os seguintes
"custos" e "despesas" da recorrente: gastos com veículos, materiais de proteção de
EPI, ferramentas, seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a representantes,
fretes (salvo na hipótese do inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/03), prestações de
serviços de pessoa jurídica, promoções e propagandas, telefone e comissões. É que tais
"custos" e "despesas" não são essenciais ao processo produtivo da empresa que atua no
ramo de alimentos, de forma que a exclusão desses itens do processo produtivo não
importa a impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção e nem, ainda,
a perda substancial da qualidade do serviço ou produto. (grifei)
Nesse sentido, não sendo o transporte de produtos acabados insumo da produção,
em relação a ele não é permitido o aproveitamento de crédito nos termos do inciso II do art. 3o
das Leis nos 10.637. de 2002, e 10.833, de 2003.
Fl. 948
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-011.455 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000407/2010-72

Além disso, a transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da
empresa, s.m.j., não constitui uma operação de venda, de tal sorte que também não é possível o
aproveitamento de crédito sobre esse frete com base no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833, de
2003.
É de se destacar, ainda, que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de negar
o aproveitamento de crédito em relação ao frete de transferência entre estabelecimentos de
produtos acabados, conforme bem explorado no voto condutor do Acórdão 9303-013.595, de
18/11/2002, de relatoria do i. Conselheiro Rosaldo Trevisan, cujo excerto reproduzo a seguir e
adoto como se minhas fossem essas razões de decidir:
É desafiante, em termos de raciocínio lógico, enquadrar na categoria de “bens e serviços
utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou produtos” (na dicção do
texto referido no inciso II) os gastos que ocorrem quando o produto já se encontra
“pronto e acabado”.
Desafiador ainda efetuar o chamado “teste de subtração” proposto pelo precedente so
STJ: como a (in)existência de remoção de um estabelecimento para outro de um produto
acabado afetaria a obtenção deste produto? Afinal de contas, se o produto acabado foi
transportado, já estava ele obtido, e culminado o processo produtivo.
Em adição, parece fazer pouco sentido, ainda em termos lógicos, que o legislador tenha
assegurado duplamente o direito de crédito para uma mesma situação (à escolha do
postulante) com base em dois incisos do art. 3o das referidas leis, sob pena de se estar
concluindo implicitamente pela desnecessidade de um ou outro inciso ou pela
redundância do texto legal.
Portanto, na linha do que figura expressamente no precedente vinculante do STJ, os
fretes até poderiam gerar crédito na hipótese descrita no inciso IX do art. 3o Lei no
10.833/2003 - “frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus
for suportado pelo vendedor” se atendidas as condições de tal inciso.
Ocorre que a simples remoção de produtos entre estabelecimentos da empresa
inequivocamente não constitui uma venda. Para efeitos de incidência de ICMS, a
questão já foi decidida de forma vinculante pelo STJ (REsp 1125133/SP - Tema 259).
E, ao contrário da CSRF, de jurisprudência inconstante e até titubeante em relação ao
assunto, o STJ tem, hoje, posição sedimentada, pacífica e unânime em relação ao
tema aqui em análise (fretes de produtos acabados entre estabelecimentos), como se
registra em recente REsp. de relatoria da Min. Regina Helena Costa:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. DESPESAS
COM FRETE. TRANSFERÊNCIA INTERNA DE MERCADORIAS.
CREDITAMENTO. ILEGITIMIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICOENTRE OS
JULGADOS CONFRONTADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, §
4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo
Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial
estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.
Fl. 949
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-011.455 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000407/2010-72

II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o
qual as despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo
vendedor nas hipóteses de venda ou revenda, revelando-se incabível
reconhecer o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às
transferências internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma
empresa.
IV - Para a comprovação da divergência jurisprudencial, a parte deve proceder
ao cotejo analítico entre os julgados confrontados, transcrevendo os trechos dos
acórdãos os quais configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para
tanto, a mera transcrição de ementas.
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que
não ocorreu no caso.
VI – Agravo Interno improvido.” ((agInt no REsp n. 1.978.258/RJ, relatora
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de
25/5/2022) (grifo nosso)
Exatamente no mesmo sentido os precedentes recentes do STJ, em total
consonância com o que foi decidido no Tema 779:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. DESPESAS
COM FRETE. DIREITO A CRÉDITOS. INEXISTÊNCIA.
1. Com relação à contribuição ao PIS e à COFINS, não originam crédito as
despesas realizadas com frete para a transferência das mercadorias entre
estabelecimentos da sociedade empresária. Precedentes.
2. No caso dos autos, está em conformidade com esse entendimento o acórdão
proferido pelo TRF da 3a Região, segundo o qual “apenas os valores das
despesas realizadas com fretes contratados para a entrega de mercadorias
diretamente a terceiros - atacadista, varejista ou consumidor -, e desde que o
ônus tenha sido suportado pela pessoa jurídica vendedora, é que geram direito a
crédito a serem descontados da COFINS devida”.
3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.890.463/SP, relator
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de
26/5/2021) (grifo nosso)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO CPC/1973. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS/COFINS. DESPESAS
COM FRETE. TRANSFERÊNCIA INTERNA DE MERCADORIAS.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO NO
CONCEITO DE INSUMO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão agravada foi acertada ao entender pela ausência de violação do art.
535 do CPC/1973, uma vez que o Tribunal de origem apreciou integralmente a
Fl. 950
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-011.455 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000407/2010-72

lide de forma suficiente e fundamentada. O que ocorreu, na verdade, foi
julgamento contrário aos interesses da parte. Logo, inexistindo omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão, não há que se falar em nulidade do
acórdão.
2. A 1a. Seção do STJ, no REsp. 1.221.170/PR (DJe 24.4.2018), sob o rito dos
recursos repetitivos, fixou entendimento de que, para efeito do creditamento
relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, o conceito de insumo
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale
dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte. Assim, cabe às instâncias
ordinárias, de acordo com as provas dos autos, analisar se determinado bem
ou serviço se enquadra ou não no conceito de insumo.
3. Na espécie, o entendimento adotado pela Corte de origem se amolda à
jurisprudência desta Corte de que as despesas de frete somente geram
crédito quando suportadas pelo vendedor nas hipóteses de venda ou
revenda. Não se reconhece o direito de creditamento de despesas de frete
relacionadas
às
transferências
internas
das
mercadorias
para
estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente
ligadas às operações de venda ou revenda (AgInt no AgInt no REsp.
1.763.878/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 1o.3.2019).
4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n.
848.573/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
julgado em 14/9/2020, DJe de 18/9/2020) (grifo nosso)
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART.
1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AFERIÇÃO DAS ATIVIDADES DA
EMPRESA
PARA
FINS
DE
INCLUSÃO
NA
ESSENCIALIDADE.
CONCEITO
DE
INSUMO.
CRÉDITO
DE
PIS
E
COFINS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DESPESAS COM FRETE
ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE
CRÉDITO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
(...) 4. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo
vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de
creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas
das mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa ou grupo, por
não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda.
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.386.141/AL, Rel. Ministro Olindo Menezes
(desembargador Convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe
14/12/2015; AgRg no REsp 1.515.478/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe 30/06/2015.
(...) 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.421.287/MA, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/4/2020, DJe
de 27/4/2020) (grifo nosso)
Esse era também o entendimento recente deste tribunal administrativo, em sua Câmara
Superior, embora não unânime (v.g., nos acórdãos 9303-012.457, de 18/11/2021; e
9303-012.972, de 17/03/2022). E sempre foi o entendimento que revelei nas turmas
ordinárias em processos de minha relatoria, que eram decididos, em regra, por maioria,
com um (v.g., Acórdãos 3401-005.237 a 249, de 27/08/2018) ou dois conselheiros
vencidos (v.g., Acórdãos 3401-006.906 a 922, de 25/09/2019).
Fl. 951
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-011.455 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000407/2010-72

Pelo exposto, ao examinar atentamente os textos legais e os precedentes do STJ aqui
colacionados, que refletem o entendimento vinculante daquela corte superior em relação
ao inciso II do art. 3o das leis de regência das contribuições não cumulativas, que não
incluem os fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da
empresa, e o entendimento pacifico, assentado e fundamentado, em relação ao inciso IX
do art. 3o da Lei no 10.833/2003 (também aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep,
conforme art. 15, II), é de se concluir que não há amparo legal para a tomada de
créditos em relação a fretes de transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos de uma mesma empresa, por nenhum desses incisos, o que implica
a negativa de provimento do recurso especial, no caso em análise.
Assim, em consonância com o REsp 1.221.170, e entendendo que, por não se
enquadrar no conceito de insumo para a produção e nem se tratar de frete na operação de venda,
deva ser mantida a glosa feita pela Fiscalização sobre o frete de transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos do contribuinte, voto por negar provimento ao Recurso
Voluntário em relação a essa matéria.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 952
DF CARF MF
Original